Tribunal: STF
Processo: HC 70754
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-03
Data de publicação: 1993-11-03

Ementa:
RECURSO  - RECOLHIMENTO  DO CONDENADO  - "REFORMATIO IN
PEJUS".  Constando da sentença  o direito de  recorrer em liberdade e
não  se  insurgindo  contra  isto  o  Ministério  Público,  o  ato do
Colegiado revisor que implica a imposição do recolhimento do Paciente
a  prisão   revela  "reformatio  in   pejus"  e,   portanto,  ato  de
constrangimento - precedente: habeas-corpus n.  57.964, relatado pelo
Ministro  Moreira Alves  perante a  Segunda  Turma, cujo  acórdão foi
publicado  na  Revista  Trimestral  de  Jurisprudência  n.  98/02, as
paginas 637 a 639.